Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. PEDIDO DE ENCERRAMENTO. COBRANÇA DE CESTA DE TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ACORDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que, julgando parcialmente procedente os pedidos, declarou a inexistência dos débitos relativos à conta corrente 37717-1, agência 2911, por estar encerrada desde 2016, bem como determinou ao réu/recorrente a restituição da quantia de R$ 349,89, relativa ao acordo firmado extrajudicialmente entre as partes. Finalmente, o requerido foi obrigado a reativar a conta poupança 37717-1, agência 2911, em favor da requerente.
2. Não há que se falar em impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista não haver nos autos pedido da parte autora de tal instituto. Preliminar rejeitada.
3. Da análise dos autos, verifica-se, pelo documento juntado pelo próprio recorrente, que a conta corrente da recorrida foi encerrada e convertida em conta poupança no dia 17.05.2016 (ID 14508572, p.1), não obstante o Banco do Brasil continuou a cobrar taxas de manutenção de conta que culminaram em um débito no importe de R$ 2.100,00, que foi parcialmente adimplido pela autora mediante acordo com a instituição financeira e pagamento da primeira parcela no valor de R$ 349,89.
4. O recorrente alega que a cobrança é devida e que os valores são relativos a taxas de manutenção de conta anteriores ao encerramento dela, todavia não junta aos autos qualquer prova da origem do débito, ao contrário, o único documento coligido (ID 14508572, p.2) atesta que as duas tarifas anteriores ao encerramento da conta, nos valores de R$ 29,60 e R$ 5,00, foram canceladas.
5. Destarte, conclui-se ser indevido o débito cobrado pela instituição bancária, devendo ser o autor restituído da importância paga a título de acordo extrajudicial, tendo em vista não haver embasamento fático ou contratual que legitime a cobrança do referido montante.
6. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem definir nem demonstrar, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação a dispositivos legais.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.